Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-59.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPOSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COMPROVAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.600,00 a título de reparação pelo dano material suportado pela parte autora em razão de acidente de trânsito. Em seu recurso, sustenta que a reparação aos danos suportados devem ser integrais na quantia de R$2.970,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 28641594). O recorrido é revel e não apresentou contrarrazões.
3. Da análise dos documentos acostados à exordial, verifica-se que a parte de forma desorganizada juntou os gastos relativos ao conserto do veículo, os quais englobam os seguintes orçamentos e recibos: ID 28641565 dispõe dos serviços de lanternagem e pintura no valor de R$1.600,00; a nota fiscal de ID 28641564 contém peças que foram empregadas no valor de R$60,00; ao ID 28641563 estão elencados as lanternas traseiras, capa traseira e aplique tampa no valor de R$760,00; por fim, ao ID 28641568 junta nota fiscal relativo à tampa traseira do veículo no valor de R$550,00. Dessa forma, restou comprovado que o total de gastos dispendidos no reparo do automóvel é de R$2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais).
IV. Com efeito, demonstrada por prova documental a extensão dos prejuízos, que apresenta razoabilidade conforme as avarias sofridas, a sentença deve ser reformada neste ponto para condenar o recorrido ao total dos gastos realizados, a fim observar o direito de recomposição integral do patrimônio danificado por ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença para condenar ao pagamento integral dos prejuízos na quantia de R$2.970,00 a título de danos materiais, mantido os demais termos da sentença.
VI. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.